Tribunal: TJBA
Processo: 0500744-90.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500744-90.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INTENSIVA UTI MOVEL LTDA e outros Advogado(s): ANDERSON DA COSTA GARCIA, JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANDERSON DA COSTA GARCIA, JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES COM ASSINATURA DIVERGENTE. SAQUES INDEVIDOS POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS À PESSOA JURÍDICA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou instituição financeira à restituição simples de valores relativos a saques indevidos, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário, e rejeitou os pedidos de ressarcimento de valores referentes a cheques compensados, lucros cessantes e danos morais. A autora sustenta julgamento infra petita quanto aos cheques compensados, pleiteia indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A instituição financeira alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e impugna os critérios de correção e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro, consistente em saques e compensação de cheques com assinaturas divergentes, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se é devida a ampliação da condenação por danos materiais para abranger os valores dos cheques indevidamente compensados e a indenização por danos morais à pessoa jurídica; (iii) determinar se há comprovação de lucros cessantes indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os arts. 2º, 3º, § 2º, 14 e 17 do CDC e a Súmula 297 do STJ, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 4. A compensação de cheques com assinaturas nitidamente divergentes daquelas autorizadas e a realização de saques por pessoa sem poderes evidenciam deficiência na conferência de assinaturas, dever inerente à atividade bancária. 5. A fraude praticada por terceiro, no âmbito de operações bancárias, configura fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, não se aplicando a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, conforme a Súmula 479 do STJ e o REsp 1.197.929/PR (Tema repetitivo). 6. O conjunto probatório, composto por extratos e cópias das cártulas, demonstra tanto os saques quanto os cheques compensados, e a ausência de impugnação específica quanto aos valores indicados atrai a presunção do art. 341 do CPC, impondo a majoração da condenação por danos materiais para abranger a integralidade do prejuízo comprovado. 7. A devolução de cheques por insuficiência de fundos e a inscrição em cadastros de inadimplentes, decorrentes da falha bancária, atingem a honra objetiva da pessoa jurídica e configuram dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 227 do STJ. 8. O arbitramento do dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a repercussão no mercado e a função compensatória e pedagógica da indenização. 9. Os lucros cessantes exigem prova objetiva do que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de demonstração concreta de contratos frustrados ou participação em certames inviabilizada. 10. Com o provimento parcial do recurso da autora, a sucumbência torna-se mínima, impondo-se a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais à instituição financeira, com fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500744-90.2015.8.05.0229, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados INTENSIVA UTI MOVEL LTDA - EPP e BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL S/A e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da INTENSIVA UTI MOVEL LTDA - EPP, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA